Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-02.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000219-02.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria, Especial]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA BRAZ AYRES - CPF: 459.047.901-04 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), SANDRA REGINA BRAZ AYRES - CPF: 459.047.901-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MAGISTÉRIO PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovados os requisitos para a aposentadoria especial no cargo de magistério público, como disposto no artigo 40 da Constituição Federal, é devida a concessão do benefício pelo poder público.

2. A autora fez prova suficiente do efetivo exercício no magistério público pelo tempo mínimo de 25 (vinte a cinco) anos, complementado pela atividade de professor formador junto ao CEFAPRO-MT pelo período de 07 (sete) anos 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias (22/04/2009 a 21/12/2012, 25/01/2013 a 20/12/2013, 22/01/2014 a 22/12/2014, 28/01/2015 a 18/12/2015 e 27/01/2016 a 31/12/2016).

3. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

SANDRA REGINA BRAZ AYRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada para concessão de aposentadoria ajuizada por
SANDRA REGINA BRAZ AYRES
, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o tempo de serviço prestado pela Requerente no período compreendido entre 22/04/2009 a 21/12/2012, 25/01/2013 a 20/12/2013, 22/01/2014 a 22/12/2014, 28/01/2015 a 18/12/2015 e 27/01/2016 a 31/12/2016 como sendo de magistério. Via de consequência condenou o Requerido a conceder e pagar aposentadoria à Autora, com proventos integrais, desde a data do indeferimento, 06/05/2019, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que a requerente/apelada desempenhou atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (CEFRAPO), por diversos anos, não sendo demonstrado que desenvolvia as suas funções em estabelecimento de educação básica, não cumprindo, portanto, o preceito constitucional para concessão da aposentadoria especial.

Contrarrazões em id. 143735173.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 146702170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada para concessão de aposentadoria ajuizada por
SANDRA REGINA BRAZ AYRES
, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o tempo de serviço prestado pela Requerente no período compreendido entre 22/04/2009 a 21/12/2012, 25/01/2013 a 20/12/2013, 22/01/2014 a 22/12/2014, 28/01/2015 a 18/12/2015 e 27/01/2016 a 31/12/2016 como sendo de magistério. Via de consequência condenou o Requerido a conceder e pagar aposentadoria à Autora, com proventos integrais, desde a data do indeferimento, 06/05/2019, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a autora Sandra Regina Braz Ayres propôs a Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, salientando, na inicial, que, é Servidora Pública Estadual, no cargo de Professora do Ensino Básico – 30h, tendo entrado em efetivo exercício no dia 10/02/1989.

Ressalta que, em 06/05/2019, possuía o tempo de atividade de 31 anos, 09 meses e 04 dias de efetivo exercício na magistratura pública, motivo pelo qual requereu administrativamente sua aposentadoria por tempo especial, o que foi negado pela requerida ante o não reconhecimento do tempo de contribuição da Requente de 9 Anos, 6 Meses e 18 Dias, exercidos na função professora formadora junto ao CEFAPRO-MT (Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso), ou seja, de 09/02/2004 a 31/12/2016.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“
(...) Dessa forma, neste caso em particular, diante das atividades exercidas na função professor pelo período acima enumerado, conforme documentos encartados aos autos, mostra garantido seu direito, na medida em que, possui o requisito essencial para a concessão da aposentadoria especial de magistério, qual seja o tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos nas funções de magistério, nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição da República.

Aliado a isso, conforme se depreende do documento de identificação, a Autora conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade (ID. 73549278), logo, cumpriu o requisito etário de 50 (cinquenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/88, preenchendo os requisitos para à aposentadoria especial pleiteada.

Diante disso, a entidade previdenciária ao NEGAR sua APOSENTADORIA ESPECIAL por DESCONSIDERAR o PERÍODO em que EXERCEU a FUNÇÃO de PROFESSOR junto ao CEFAPRO-MT, FERE DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONAL.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS INICIAIS a fim de RECONHECER o TEMPO DE SERVIÇO prestado pela Requerente SANDRA REGINA BRAZ AYRES no período compreendido entre 22/04/2009 a 21/12/2012, 25/01/2013 a 20/12/2013, 22/01/2014 a 22/12/2014, 28/01/2015 a 18/12/2015 e 27/01/2016 a 31/12/2016 como sendo de magistério. Via de consequência, CONDENO o Requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV a CONCEDER e pagar APOSENTADORIA à Autora, com proventos integrais, desde a data do indeferimento, 06/05/2019. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso I do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC/2015. (...)”

Na e
spécie,
a controvérsia recursal cinge-se quanto ao reconhecimento do tempo de contribuição pela requerente para alcançar a aposentadoria especial no magistério público.

Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil garante a aposentadoria especial ao professor que comprove tempo de efetivo exercício, exclusivamente, nas funções de Magistério na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio, nos termos do Art. 40 e §5o que assim preceitua:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) (...)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

No â
mbito estadual, preceitua a Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

Art. 71. A aposentadoria dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso obedecerá aos critérios e requisitos estabelecidos pela Constituição da República de 1988 e pelas Emendas Constitucionais posteriormente editadas. (Nova redação dada pela LC 206/04) § 3º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da atividade da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Acrescentado pela LC 314/08).

Os dis
positivos transcritos não deixam dúvida de que a expressão “efetivo exercício em funções do magistério” abrange, exclusivamente, o professor que exerce de forma efetiva a regência de classe; isto é, que labora diretamente em sala de aula, afastando-se dessa conceituação todo e qualquer professor que exerça outra função, inclusive aquele que exerce atividades administrativas.

Assim, entende-se que o professor só se pode aposentar contando os passos dados em sala de aula. Estão excluídos os serviços que o docente presta para administrar educandários, gerir estabelecimentos de ensino, condutas equivalentes ou licenças.

E assim é porque a Suprema Corte já sumulou a matéria por meio do verbete 726,
in verbis
:

Súmula 726. Para efeitos de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.

Soma-se a isso, o fato incontroverso que os professores possuem direito à aposentação especial definida no art. 40, § 5º, combinado com art. 201, § 8º, todos da CF, e, em se tratando de docente mulher, deve, para tanto, demonstrar que possui mais de 50 (cinquenta) anos de idade e que já exerceu funções inerentes ao magistério por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Da análise dos autos, verifico que a Apelada preencheu todos os requisitos para a concessão de sua aposentadoria, conforme a vasta documentação encartada, devendo ser incluído no cômputo do tempo de contribuição o período de exercício na função professora formadora junto ao CEFAPRO-MT (Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso), não havendo fundamento legal para a requerida excluir tal interstício, que totaliza 07 (sete) anos 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias (22/04/2009 a 21/12/2012, 25/01/2013 a 20/12/2013, 22/01/2014 a 22/12/2014, 28/01/2015 a 18/12/2015 e 27/01/2016 a 31/12/2016).

Nota-se, portanto, que a Apelada, em 06/05/2019, ocasião em que apresentou requerimento administrativo de sua aposentadoria, já preenchia os requisitos quanto à idade mínima – 50 anos de idade - e tempo de contribuição – 25 anos de atividade de magistério, não existindo nenhuma dúvida, de que a Apelada já deveria estar aposentada naquela data.

Nesse sentido, tem se manifestado este Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 — DEFERIMENTO — NECESSIDADE.

A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 estabeleceu que para a aposentadoria voluntária para o titular do cargo de professor o servidor deverá preencher, cumulativamente, os requisitos de idade e tempo de contribuição mínima, aliada a somatória de pontos a partir de 1º de janeiro de 2020. No caso, a servidora preencheu os requisitos na data de 19 de junho de 2020, uma vez que contava com cinquenta e oito (58) anos de idade, vinte e cinco (25) anos de tempo de serviço, que somados resultam em oitenta e três (83) pontos, pelo que faz jus ao benefício de aposentadoria especial de professor.

Recurso provido.

(N.U 1029915-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, §1º, III, “A” C/C §5º DA CF) - TEMPO DE SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO NAS FUNÇÕES DE SUPERVISORA ESCOLAR - LEIS ORGÂNICAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL - ANTERIOR NOMENCLATURA DA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO - ADI 3.772 C/C - REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.039.644/SC - CÔMPUTO COMO ATIVIDADE-FIM DE DOCÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme interpretação extensiva conferida pelo STF ao §2º do art. 62 da Lei n. 9.394/1996 (com a redação dada pela Lei 11.301/2006), “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (RE 1039644 RG e ADI 3.772)

2. No caso, as impetrantes comprovaram por meio de declarações funcionais, reflexo das Leis Orgânicas do Magistério Municipal (anterior e vigente), que a anterior função de Supervisor Escolar por elas exercida, corresponde à função de Coordenador Pedagógico.

(N.U 1019019-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – CONFIGURADA – APOSENTADORIA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República Federativa do Brasil garante a aposentadoria especial ao professor que comprove o tempo de serviço, exclusivamente, no efetivo exercício das funções de Magistério na Educação Infantil. no Ensino Fundamental e Médio. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA RATIFICADA. O atraso no deferimento da aposentadoria, embora cause aborrecimento, não tem, em tese, o condão de atentar contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a agredir seu patrimônio moral, uma vez que, para que ocorra a indenização por dano moral, não basta a existência de danos hipotéticos. É necessária a comprovação de que a inércia administrativa tenha causado ao servidor ofensa à sua reputação.

(N.U 0012099-76.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

De
sse modo, verifico o acerto do ato sentencial que concedeu o direito à aposentação da Apelada, devendo ainda haver a apuração da eventual existência de valores que deixou de receber, na liquidação da sentença.

Logo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Ainda, do exame do feito, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), o que merece reparo.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, entretanto, de ofício, RETIFICO parcialmente a sentença para:

a) determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

b) estipular que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023